Tribunal: TJDFT
Processo: 0703586-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0703586-68.2019.8.07.0001 DESPACHO De acordo com o art. 75, VII, do CPC, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente pelo inventariante, cuja representação se estende até o trânsito em julgado da sentença que homologar a partilha. Com efeito, “Enquanto não partilhados os bens da herança é o espólio que se legitima como parte passiva e ativa para estar em juízo. Quem o representa é o inventariante (CPC 75 VII). Antes da nomeação do inventariante, é o administrador provisório que representa ativa e passivamente o espólio (CPC 613). Depois do trânsito em julgado da sentença de partilha (CPC 655), os herdeiros, exibindo o respectivo formal de partilha, podem postular habilitação em juízo, no lugar do espólio, sendo vedado ao inventariante continuar a representação do espólio. O juiz da causa que tramitava, tendo como parte espólio que deixou de existir, pode determinar a suspensão do processo até que seja regularizada a situação (CPC 313 I)”[1]. Assim, antes de analisar o pedido indicado em id. 15521743, intime-se a curadora provisória Rita de Cássia dos Santos Ferraz, representante nos autos da autora Marcia Virgínia dos Santos Ferraz[2], para esclarecer se há inventário aberto dos bens deixados pelo falecimento da autora e, nessa hipótese, informar o nome do inventariante. Caso contrário, informar o nome do administrador provisório que se encontra na posse do acervo hereditário. Nesse cenário, atente-se a laboriosa Serventia que a referida intimação deve ser expedida com publicação ao advogado da apelada Marcia Virgínia dos Santos Ferraz, para ciência e, se quiser, auxiliar na regularização da representação processual da parte que, com a morte, extinguiu o mandado outorgado. Por fim, à autora-apelada Allclass Administradora e Corretora de Seguros Ltda – Me para manifestação de direito quanto à petição da agravante de id. 15521743. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após, tornem conclusos os autos. Brasília – DF, 15 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] JUNIOR NERY, Nelson; NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]; 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Acesso em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v17/document/151747881_S.III_C.VI_TIT.III_L.I_PT.ES/anchor/a-A.618&gt;. Negritado. [2] Id. 10981070